Tribunal: STF
Processo: HC 101119
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VETORES DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ELEIÇÃO DO GRAU DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA REDUÇÃO NO GRAU MÍNIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. A necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus aspectos centrais. Fundamentação que é garantia constitucional de submissão do magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e que propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido.



    2. O Supremo Tribunal Federal entende que a legalidade da pena depende do motivado exame dos vetores descritos no artigo 59 do Código Penal (“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime...”). Motivado exame embasado na concretude da causa.



    3. O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do Código Penal com as circunstâncias listadas na Lei de Drogas.



    4. No caso, a pena-base aplicada ao paciente está assentada no quadro fático-probatório da causa e em nada afronta as garantias da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais (inciso XLVI do art. 5º e inciso IX do art. 93 da Constituição Federal). Reprimenda que decorre da motivação estampada na sentença, não sendo decorrência de mero voluntarismo do julgador, como pretendido na impetração. 



    5. As instâncias de origem consideraram a quantidade e a natureza da droga encontrada em poder do paciente tanto para fixar a pena-base em patamar acima do mínimo legal quanto para recusar a aplicação do grau máximo de que trata o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Dupla consideração indevida (“bis in idem”). Precedentes: HC 106.965, da minha relatoria; e HC 106.313, da relatoria do ministro Gilmar Mendes.



    6. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo processante que refaça a dosimetria da pena quanto à causa de diminuição da reprimenda.